Tribunal: TJMT
Processo: 0002668-54.2017.8.11.0037
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002668-54.2017.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[JOSE NUNES FILHO - CPF: 039.919.589-02 (EMBARGANTE), ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 042.398.969-32 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), JOSE PAULO ZANCANARO - CPF: 629.328.451-87 (ASSISTENTE), LUCIA APARECIDA DA SILVA - CPF: 841.328.171-72 (ASSISTENTE), DANIELE CRISTINA DE SOUZA - CPF: 030.082.881-03 (ASSISTENTE), LIANE DE FATIMA DOS SANTOS - CPF: 840.539.681-00 (ASSISTENTE), THIAGO LINCOLN DOS SANTOS KRUSQUEVIS - CPF: 031.459.461-29 (ASSISTENTE), ANDRIELLY KRUSQUEVIS - CPF: 040.918.041-60 (ASSISTENTE), ADILSON DELGADO - CPF: 742.935.831-49 (ASSISTENTE), JACIR GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 032.356.409-75 (ASSISTENTE), EDILSON TAVARES RIBEIRO - CPF: 025.797.811-96 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROSILDA DO ROSARIO COLACO - CPF: 045.990.409-40 (VÍTIMA), CLEIDIVAN FARIA ALVES - CPF: 028.103.671-32 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO PROLATADO EM RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – EMBARGANTE QUE ALEGA A EXISTÊNCIA DE OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – CONCLUSÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

O acolhimento dos embargos de declaração, mesmo para fins de prequestionamento, é condicionado à indicação e comprovação acerca de efetiva omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade da decisão impugnada, hipóteses que, no caso em apreciação, não ficaram demonstradas. Ademais, como é cediço, os declaratórios não constituem sede própria para inovação recursal, tampouco para rediscussão de matéria já devidamente apreciada e decidida pelo órgão colegiado, com base na legislação vigente e na jurisprudência aplicável à espécie.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
José Nunes Filho
contra o acórdão encartado no Id. 225552179, proferido no julgamento da apelação criminal n. 0002668-54.2017.8.11.0037, no qual esta colenda Câmara Criminal, por
unanimidade de votos desproveu o recurso
, conforme assim ementado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRELIMINAR – NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE PRODUÇÃO DA PROVA REQUERIDA PELA DEFESA TÉCNICA – DESCABIMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DOS EXAMES REQUERIDOS – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA A APURAÇÃO DOS FATOS – ABSOLVIÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVAS – CULPA EXCLUSIVA DAS VÍTIMAS – IMPROCEDÊNCIA – PROVA PERICIAL E TESTEMUNHAL QUE COMPROVAM A IMPRUDÊNCIA E NEGLIGÊNCIA – SINALIZAÇÃO ADEQUADA NA VIA – APLICAÇÃO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL – INVIABILIDADE – PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – CULPABILIDADE ACENTUADA – AFASTAMENTO DA SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – IMPERTINÊNCIA – IMPOSIÇÃO QUE DECORRE DE DETERMINAÇÃO LEGAL – RECURSO DESPROVIDO.
“No moderno sistema processual penal, eventual alegação de nulidade, ainda que absoluta, deve vir acompanhada da demonstração do efetivo prejuízo, uma vez que não se decreta nulidade processual por mera presunção. Desse modo, não se proclama uma nulidade sem que se tenha verificado prejuízo concreto à parte, sob pena de a forma superar a essência. Vigora, portanto, o princípio pas de nulitté sans grief, a teor do que dispõe o art. 563 do Código de Processo Penal. Precedentes. (...)
”(AgRg no HC n. 906.529/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024.) Não há falar em absolvição por falta de provas quando ficar devidamente comprovada a materialidade e autoria delitivas por todos os meios de prova angariados nos autos. Descabida a alteração da dosimetria de pena se o magistrado de primeiro grau, atento às peculiaridades do caso concreto e, de forma fundamentada, considerou a culpabilidade desfavorável ao réu. A suspensão do direito de dirigir se trata de imposição que deriva de determinação legal, e é cumulativa e não alternativa, não sendo facultado ao julgador sua aplicabilidade ou não.”

Nas razões recursais, constantes no Id. 225887179, a defesa do embargante sustenta, em síntese, que o acórdão foi omisso, uma vez que no julgamento da referida apelação não houve análise das teses da culpa exclusiva das vítimas e das condições de tráfego da pista, o que demonstra a inexistência de culpa.

As contrarrazões foram apresentadas pela douta Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou pela rejeição dos embargos aclaratórios (Id. 229628155).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento, uma vez que o presente recurso não comporta revisão, conforme preceitua o art. 54 do Regimento Interno deste Sodalício.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Os presentes aclaratórios foram interpostos dentro do prazo legal e atentaram para os requisitos previstos no art. 619 e art. 620, ambos do Código de Processo Penal, razão pela qual conheço dos embargos.

Consoante entendimento sedimentado na doutrina e na jurisprudência pátria, os embargos de declaração visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição e aclarar obscuridade porventura detectada na decisão embargada.

Ainda, por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal é útil ao prequestionamento de teses jurídicas deduzidas expressamente no recurso, mas não respondidas de forma objetiva e satisfatória no acórdão embargado, a fim de viabilizar o manejo dos recursos de natureza extraordinária, à exegese das Súmulas n. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.

Entretanto, necessário dizer que os embargos de declaração não são idôneos ao reexame de matérias fático-jurídicas, nem ao rejulgamento da causa, porque se trata de provimentos jurisdicionais manifestamente estranhos aos limites objetivos preconizados no art. 619 do Código Processo Penal.

No caso dos autos, conquanto o embargante tenha sustentado que o acórdão foi omisso, observo que
a decisão combatida enfrentou todos os pedidos recursais, bem como promoveu análise pormenorizada do acervo probatório jungido aos autos.

Por oportuno, assevero novamente que
a legislação processual vigente não admite o uso de embargos aclaratórios com a finalidade de rediscutir questões já contempladas
, mormente quando tais reapreciações implicariam em reexame dos fundamentos do acórdão.

Destarte, com o escopo de sedimentar o entendimento narrado acima, destaco precedente proferido pelo Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL. PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1.
Os embargos de declaração são cabíveis quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, a teor do art. 619 do Código de Processo Penal CPP
, e erro material, conforme art. 1022, III, do Código de Processo Civil CPC. 2.
Sem a demonstração das hipóteses de cabimento, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe, notadamente quando o embargante pretende a rediscussão da questão controvertida para modificar o provimento anterior.
3. “Não cabe a esta Corte Superior manifestar-se, ainda que para fins de prequestionamento, sobre suposta afronta a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (EDcl no AgRg nos EDcl nos EDv nos EREsp 1746600/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, Terceira Seção, julgado em 12.2.2020, DJe 21.2.2020). 4. Embargos declaratórios rejeitados.”
(STJ - EDcl na Rcl: 38104 PA 2019/0162102-8, Relator: Ministro Joel Ilan Paciornik, Data de Julgamento: 24.11.2021, Terceira Seção) – destaquei.

“
PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EFEITO INFRINGENTE. INVIABILIDADE. AFRONTA AOS ARTS. 5º, LIV E LV, E 93, IX, AMBOS DA CF. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO.

PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 1. O cabimento dos embargos de declaração em matéria criminal está disciplinado no artigo 619 do Código de Processo Penal, sendo que a inexistência dos vícios ali consagrados importam no desacolhimento da pretensão aclaratória. 2.
Inviável a concessão do excepcional efeito modificativo quando, sob o pretexto de ocorrência de contradição na decisão embargada, é nítida a pretensão de rediscutir matéria já suficientemente apreciada e decidida
. (...) 5. Embargos de declaração rejeitados (...)
” (STJ – EDcl no AgRg no AREsp n. 277.578/SP, Sexta Turma, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe 1º.8.2013) – destaquei.

Assim, verifico que são inexistentes as aventadas omissões, obscuridades ou contradições, já que todas as alegações do embargante foram examinadas quando do exame do recurso de apelação, ainda que de forma contrária aos interesses da defesa.

Ora,
“Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, contradição e ambiguidade ou obscuridade existente no julgado.
Não se prestam, portanto, para sua revisão no caso de mero inconformismo da parte
”
(STJ – EDcl no AgRg no AREsp 644.425/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9.3.2017), o que denota a improcedência do presente recurso.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos declaratórios, mantendo inalterado o julgamento colegiado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024